Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO NÃO PRESTADO. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato e para condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais). Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, suscita inépcia da petição inicial, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento citra petita e cerceamento de defesa. No mérito, alega que a parte autora não foi induzida a inadimplir, sendo equivocada a premissa da decisão. Afirma que o contrato é lícito e válido, com o objetivo de redução amigável do saldo devedor, e que comprovou a existência de propostas reais e negociação com o banco. Nega a incidência do CDC ao caso e que sua obrigação era de resultado, sendo este impedido pela interrupção dos pagamentos pelo autor. Requer o reconhecimento do pedido contraposto.
2. O fato relevante. Narra a parte autora que, em 16/05/2024, contratou a empresa requerida para reduzir o valor das parcelas de seu financiamento de carro, pagando nove parcelas acordadas no valor de R$ 460,00 cada, totalizando a quantia de R$ 4.140,00. Relata que a empresa, no entanto, não repassou ao banco o valor das parcelas, o que resultou na busca e apreensão do veículo. O autor argumenta que a empresa não cumpriu sua obrigação contratual e, por isso, busca a rescisão do contrato e a devolução da quantia paga, alegando enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a efetiva prestação de serviços pela parte contratada; (ii) o direito de restituição das quantias pagas; (iii) a incidência da cláusula penal a justificar o pedido contraposto; (iv) se há litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso, observando-se que os efeitos da sentença ocorrerão após o respectivo trânsito em julgado, o que não ocorreu. Pedido de atribuição de efeito suspensivo negado.
5. Da narração dos fatos na petição inicial decorre logicamente a conclusão que, em tese, é plenamente possível, não estando presentes quaisquer dos requisitos do parágrafo único do art. 330 do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
6. Não se verifica a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto a decisão apresenta os argumentos que levaram à conclusão e indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso, sendo a análise das cláusulas contratuais matéria pertinente ao mérito.
7. Não merece prosperar, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal e técnica, porquanto só foi requerido o depoimento pessoal do autor e os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Ressalto que nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas.
8. Por fim, quanto à alegação de julgamento citra petita, este efetivamente se observa quanto à ausência de análise do pedido contraposto. Contudo, por estar o processo em condição de imediato julgamento, o pedido de condenação da parte autora ao pagamento da multa contratual estipulada deverá ser apreciado na presente oportunidade, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Assim, acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita. Aprecia-se o pedido em seguida.
9. A relação estabelecida entre as partes é consumerista, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, caput e § 1o, II, do CDC).
10. Ainda, consoante art. 373, I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. No caso, resta incontroverso nos autos que o contrato entre as partes visava serviços de consultoria financeira para benefício econômico em favor do autor, por meio da negociação da ré com a instituição responsável pelo financiamento do veículo contratado. Entretanto, não há qualquer prova nos autos que demonstre a tentativa de negociação da dívida. Os documentos colacionados na contestação não demonstram que a instituição financeira recebeu o e-mail encaminhado, tampouco a existência de efetiva negociação entre a recorrente e o banco (ID 80540315 - Pág. 1). Portanto, a ré não se desvencilhou do seu ônus processual de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, correta a decisão que determinou a nulidade contratual e a restituição do valor pago.
12. No tocante ao pedido contraposto, o artigo 408 do Código Civil estabelece que a cláusula penal tem por objetivo garantir o cumprimento da obrigação ou indenizar o prejuízo causado pelo inadimplemento, sendo certo que sua aplicação pressupõe a inexecução imputável ao devedor. No presente caso, como o inadimplemento decorreu da conduta da requerida, não há fundamento jurídico para exigir do autor o pagamento da penalidade contratual.
13. O acolhimento do pedido do consumidor afasta qualquer alegação de alteração da verdade dos fatos ou de utilização do processo para alcançar objetivo ilícito. Dessa forma, não há fundamento para a condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade parcial da sentença apenas para julgar improcedente o pedido contraposto, mantidos os demais termos.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, inc. I e II.